Tribunal: STF
Processo: RE 1397852
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA.



    A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC).



    A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados.



    A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960).



    Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091).



    A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960.



    A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica.



    No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: ‘a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos’. (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).” (págs. 1-2 do documento eletrônico 22).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que 



    “[...] o acórdão contrariou o princípio da segurança jurídica (artigo 5°, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136 (RE 590.809/RS), e o princípio da igualdade (artigo 5°, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091 (RE 1.221.630) [...].” (pág. 5 do documento eletrônico 32). 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento consolidado na Súmula 343/STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Nessa linha, cito o ARE 978.852-AgR/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF.



    2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos no original).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809-RG/RS (Tema 136 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Com os fundamentos acima expendidos, ao examinar a mesma matéria ora em análise, esta Corte tem rejeitado a pretensão do INSS, conforme se verifica nas seguintes decisões: RE 1.392.529/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.390.569/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.390.480/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.392.461/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.390.769/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.392.528/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.384.906/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.387.596/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.387.201/RS, de minha relatoria.



    Por fim, com a negativa de provimento ao REsp 1.981.567/RS, interposto pelo ora recorrente (documento eletrônico 44, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 46), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator